Tribunal: TJES
Processo: 0000255-86.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-86.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RECORRIDO: MARCELLA FERREIRA ROSSONI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000255-86.2021.8.08.0045
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RECORRIDA: MARCELLA FERREIRA ROSSONI
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Marcella Ferreira Rossoni em face de Município de São Gabriel da Palha na qual pleiteia a anulação do ato administrativo que a exonerou do cargo de Secretária Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, com a consequente reintegração ao cargo. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento e declaração de sua qualificação técnica, de modo a autorizar uma futura nomeação.

Sobreveio sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista que durante o trâmite processual, a autora foi novamente nomeada para o cargo do qual havia sido exonerada.

Irresignado, o Município de São Gabriel da Palha interpôs Recurso Inominado requereu a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido subsidiário formulado pela autora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

É cediço no direito Processual Civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, a ausência de interesse recursal da parte requerida/recorrente.

Isso porque o pedido objeto de recurso foi formulado pela parte autora, em nada aproveitando ao Município a procedência do pleito.

Ademais, ressalto que o referido pedido foi formulado com caráter subsidiário pela autora e, por sua natureza, só tem cabimento no caso de rejeição do pedido principal. Nesse sentido, reconhecido o pedido principal pelo Município e satisfeita tal pretensão de forma administrativa, não há que se falar em interesse no pedido subsidiário.

Assim, ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)